Tribunal: TJDFT
Processo: 0002331-14.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002331-14.2018.8.07.0014 RECORRENTE: LUCAS VINICIUS PEREIRA PIRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva. 3. Diante da existência de múltiplas condenações criminais em desfavor do réu com trânsito em julgado, é possível a utilização delas, desde que distintas, para valorar, na primeira fase da fixação da pena, os antecedentes, assim como para configurar a reincidência, na fase seguinte. 4. Em que pese a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, diante da circunstância judicial valorada negativamente e do reconhecimento da reincidência do acusado, correta a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 5. Incabível a concessão dos benefícios dos artigos 44 (substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos) e 77 (suspensão da pena) do Código Penal, em razão da reincidência e da circunstância judicial desfavorável ao apelante. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, pugnando pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, em razão da pena ter sido fixada em patamar inferior a 4 anos. Requer, por fim, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior no sentido de que “Em relação ao regime prisional, sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". (AgRg no HC 653.878/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 27/4/2021). (g.n.). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030